Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Defiro o pleito formulado por ESPÓLIO DE DIRCE INÁCIO FERREIRA referente à juntada da procuração específica para atuar perante os autos do presente Agravo de Instrumento (ID 57137834). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.